Tribunal: STF
Processo: Rcl 87213
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados.

    1. No acórdão proferido no julgamento do agravo regimental objeto dos presentes embargos de declaração, as questões postas pela parte embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

    2. Os embargos declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento da causa. Precedentes.

    3. Embargos de declaração rejeitados, com a certificação do trânsito em julgado do feito e o arquivamento imediato dos autos, independentemente de publicação do acórdão.